Tribunal: TJDFT
Processo: 0748362-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I - A r. sentença cuja fundamentação exposta não se coaduna à pretensão da parte não se confunde com ausência de fundamentação, especialmente quando devidamente declinadas as razões de decidir pelo Juízo a quo. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença.
II - O indeferimento da produção de prova desnecessária à resolução da lide não gerou cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo.
III - Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
IV – O acervo probatório evidencia que o réu tem condição financeira de arcar com os alimentos fixados em favor de seus filhos.
V – Apelações do réu e dos autores parcialmente providas.